Tribunal: TJDFT
Processo: 0702760-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ESTUPRO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, por incursão, em tese, no art. 218-A c/c art. 266, inciso II, ambos do Código Penal (Fato 01), no art. 217-A, caput, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por diversas vezes (Fato 02), no art. 147, caput, do Código Penal (Fato 03), no art. 213, §1o, c/c art. 266, inciso II, do Código Penal, por diversas vezes (Fato 04), no art. 147-A, §1o, incisos I e II, do Código Penal (Fato 07); e no art. 147, caput, do Código Penal (Fato 08), todos no contexto do art. 2o, incisos I, II e III, da Lei 14.344/22 e art. 5o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão ou a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. Os crimes pelos quais o paciente está sendo investigado atendem ao requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos).
5. O “fumus commissi delicti”, requisito essencial para a decretação da prisão preventiva, ficou devidamente demonstrado pelas investigações policiais e, notadamente, em depoimento especial da vítima, que não deixa dúvidas quanto à existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito.
6. As circunstâncias do caso concreto revelam a periculosidade do acusado (a gravidade dos fatos, que perduraram por cerca de 6 anos, a reincidência do réu em crime doloso e o fato de voltar a residir próximo à vítima, mesmo após os fatos terem se tornado públicos e estarem sob investigação policial) indicam que a prisão é a única medida suficiente para proteger a ordem pública.
7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese.
IV. Dispositivo:
8. Ordem denegada.